Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Processo : 0740788-09.2024.8.07.0000 DESPACHO Ao réu agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 66925991), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator